Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007641-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23864210, determinou-se a atualização dos cálculos de SIRLENE DE SOUSA SILVA ALENCAR, SIRLENE SANTANA DA SILVA, SOLANGE AFONSO DE FREITAS, SOLANGE COIMBRA DE SOUZA, SOLANGE DIAS PEREIRA, SOLANGE MARQUES DOS SANTOS DE MORAES e SOLANGE SARA CORREIA. No ID: 23992379, a COORPRE comunicou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de SIRLENE OTAVIANO CAMPELO e de SÔNIA BRAZ DE ARAÚJO. No ID: 25589661, a Contadoria Judicial juntou manifestação técnica. Intimem-se as partes quanto à manifestação técnica da Contadoria Judicial e ao ofício da COORPRE. Brasília, 13 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador